Tribunal: TJBA
Processo: 0082629-09.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082629-09.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RENAN MARCEL BRANDAO PIRES, MARCONI SILVA SOUSA, RODRIGO LAUANDE PIMENTEL, GABRIEL DE CARVALHO PINTO

APELADO: SYLVANA CIDREIRA MARQUES DA SILVA ASSIS e outros (7)

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.88, CDC. PRELIMINARES REJEITADAS. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO NÃO RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 595 STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº
0082629-09.2006.8.05.0001
, de Salvador, sendo Apelante
Federação do Comercio do Estado da Bahia e outros

e Apelados
SYLVANA CIDREIRA MARQUES DA SILVA ASSIS e outros (7)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE, REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala de Sessões

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça